Tribunal: STF
Processo: Rcl 8573
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 



    1.  Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar. 



    3.  Embargos de declaração rejeitados.